Tribunal: TJPA
Processo: 0806986-83.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806986-83.2022.8.14.0006

RECORRENTE: ALEX DOMINGOS BRITO DA TRINDADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0806986-83.2022.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA

RECORRENTE: ALEX DOMINGOS BRITO DA TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e VI, c/c art. 14, II, do CP), em contexto de violência doméstica, por ter invadido a residência de sua ex-companheira e desferido múltiplos golpes de faca, causando lesões, postulando a defesa a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal ou o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal diante da alegada ausência de animus necandi; (iii) determinar se as qualificadoras do meio cruel e do feminicídio devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, não sendo necessário juízo de certeza.

4.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta múltiplas lesões perfurocortantes e outras agressões físicas na vítima.

5.

Os indícios de autoria decorrem de depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha presencial, que corroboram a dinâmica dos fatos.

6.

O vínculo de amizade ou vizinhança entre testemunha e vítima não implica suspeição automática, devendo a credibilidade ser aferida pela coerência e consonância com o conjunto probatório.

7.

A alegação de ausência de provas adicionais não prospera quando não demonstrada a oportuna requisição defensiva de sua produção.

8.

O contexto fático, consistente em invasão de domicílio, uso de arma branca, reiterados golpes, ameaças de morte e interrupção da conduta por terceiros, evidencia plausibilidade do animus necandi.

9.

A desclassificação para lesão corporal demanda exame aprofundado do elemento subjetivo, incompatível com a cognição sumária da fase de pronúncia.

10.

Na fase do judicium accusationis, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva da responsabilidade penal, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF.

11.

A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, diante dos elementos que indicam meio cruel e prática do delito em contexto de violência doméstica contra a mulher.

12.

A qualificadora do meio cruel encontra suporte na intensidade e brutalidade das agressões, com sofrimento físico e psicológico exacerbado.

13.

A qualificadora do feminicídio mostra-se plausível diante do vínculo íntimo pretérito e da motivação relacionada à inconformidade com o término do relacionamento, revelando contexto de dominação e violência de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto à responsabilidade penal. 2. A análise do animus necandi e eventual desclassificação do delito deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, salvo hipótese de manifesta improcedência. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri. 4. O contexto de violência doméstica e a dinâmica agressiva com arma branca constituem elementos idôneos para submissão da tese de feminicídio ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, III e VI; CPP, art. 413; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0007706-56.2020.8.14.0070, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 29.01.2026; TJPA, RESE nº 0800003-83.2023.8.14.0022, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 19.08.2024; TJPA, RESE nº 0800565-21.2021.8.14.0133, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ALEX DOMINGOS BRITO DA TRINDADE, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006), tendo como vítima D. L. S.

Consta dos autos que, no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 03h, no Residencial Cajuí, situado no bairro Maguari, no município de Ananindeua/PA, o acusado teria invadido a residência de sua ex-companheira e a agredido fisicamente com o uso de uma faca, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo pericial acostado aos autos.

A denúncia foi recebida em 08/06/2022, seguindo-se a regular instrução processual, com a citação do acusado, apresentação de resposta à acusação, habilitação de assistente de acusação e realização de audiências de instrução, nas quais foram colhidos os depoimentos das partes e testemunhas, além da juntada das mídias correspondentes.

Sobreveio aditamento à denúncia, posteriormente recebido em 11/01/2024, ocasião em que houve a readequação da imputação fática e jurídica, culminando, ao final da instrução, com a prolação de sentença de pronúncia em 12/05/2025, nos termos acima delineados.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso no qual sustenta, em síntese, a ausência de elementos suficientes para a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, pugnando pela impronúncia. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos III e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Por fim, em sede de juízo de retratação (ID 33156388), o magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça igualmente se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da decisão de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo a proferir o voto.

A Defesa sustenta que o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal não se revela suficiente para embasar a decisão de pronúncia, sob o argumento de que subsiste dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, assim como em relação à autoria delitiva. Alega ainda inexistência de animus necandi, pleiteando a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras imputadas.

Não assiste razão ao recorrente.

Como cediço, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza quanto à autoria delitiva, mas apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, o magistrado, sem proferir juízo valorativo profundo, agiu com a devida cautela ao preservar a imprescindível imparcialidade, abstendo-se de antecipar qualquer conclusão acerca da responsabilidade penal do acusado, descrevendo os elementos de prova que conduziram seu convencimento quanto à necessidade de
pronúncia
do réu.

Nessa fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada das provas e a decisão final acerca da responsabilidade penal do acusado, em respeito à soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal nº 2021.01.001948-TRA (ID 33156221, p. 9/10), que registra, objetivamente, extensas lesões na vítima: três escoriações na cabeça, mancha hemorrágica e edema ocular, duas escoriações na boca, múltiplas lesões pérfuro-incisas na escápula e ombro, escoriações no antebraço e lesão pérfuro-incisa na perna. O exame pericial, por si só, afasta a tese de que as agressões seriam incompatíveis com a versão apresentada pela ofendida, ao contrário, o laudo a corrobora integralmente.

Já a autoria, por outro lado, resulta da inequívoca convergência dos depoimentos colhidos em juízo. A vítima, D. L. S., apresentou em juízo relato minucioso, coeso e consistente, no qual afirmou que o recorrente arrombou a porta de sua residência durante a madrugada, apoderou-se de uma faca, rasgou suas roupas, cortou-lhe os cabelos, desferiu diversos golpes perfurocortantes em diferentes partes do corpo e ainda lhe tapou a boca, impedindo-a de pedir socorro, ao mesmo tempo em que proferia reiteradas ameaças de morte caso não permanecesse em silêncio.

De igual modo, a testemunha Beatriz (William Jonathan Negrão Abreu), vizinha que interveio na situação, corroborou a narrativa ao declarar ter presenciado o recorrente desferindo golpes de faca contra a vítima, que se encontrava intensamente ensanguentada. Os depoimentos colhidos mostram-se harmônicos e convergentes quanto à autoria delitiva.

A tese defensiva de parcialidade da testemunha, ao fundamento de que esta mantém relação de vizinhança e amizade com a vítima, não se sustenta juridicamente. O simples vínculo pessoal não configura hipótese de impedimento ou suspeição no âmbito do processo penal, devendo a confiabilidade do testemunho ser aferida a partir de sua coerência interna e consonância com os demais elementos probatórios, e não por relações subjetivas abstratas.

Igualmente, não merece guarida a alegação de ausência de oitiva de outras testemunhas presenciais. Inexiste nos autos demonstração de que a defesa tenha oportunamente requerido a produção de tal prova. Assim, eventual omissão não pode ser atribuída à acusação, tampouco invocada em sede recursal como fundamento para a despronúncia.

Tais elementos, ainda que não conclusivos, mostram-se suficientes para embasar a decisão de pronúncia, porquanto, nesta fase, não se exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios que justifiquem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

De igual modo, a pretensão de desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal não merece acolhida neste momento, porquanto demanda aprofundado exame do elemento subjetivo da conduta, com valoração minuciosa do acervo probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do judicium accusationis.

Tal análise compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Ademais, o Recorrente não se limitou à prática de conduta agressiva, tendo externado, de forma clara e reiterada, a intenção de ceifar a vida da vítima. Consta que a ameaçou durante o almoço, horas antes dos fatos, e voltou a proferir ameaças de morte ao longo das agressões, inclusive na presença de terceiros, os quais chegaram a intervir, suplicando que não a matasse.

Outrossim, as regiões do corpo atingidas pelas perfurações — escápula, ombro, cabeça e perna — revelam o emprego do instrumento de maneira descontrolada, incompatível com a intenção de apenas lesionar. A vítima sofreu perda sanguínea significativa, a ponto de desmaiar durante a realização da perícia. Tal cenário, aliado ao histórico de ameaças pretéritas e ao fato de que o recorrente somente cessou sua conduta em razão da intervenção de vizinhos que acionaram a polícia, evidencia de forma contundente o animus necandi.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para a decisão de pronúncia, exige-se apenas a convicção acerca da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria. No caso em apreço, tais requisitos encontram-se plenamente demonstrados, razão pela qual se mostra incabível a pretendida desclassificação.

Sobre as teses coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANO SANTOS DA SILVA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c art . 14, II, do Código Penal Brasileiro, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio. A sentença fundamentou-se na prova da materialidade (laudo médico) e nos indícios de autoria, incluindo depoimentos testemunhais, relato da vítima e confissão parcial do réu. A defesa, por meio da Defensoria Pública, alegou ausência de animus necandi, invocou desistência voluntária e pleiteou desclassificação para lesão corporal leve, bem como a exclusão das qualificadoras. O Ministério Público de 1º e 2º graus manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos justifica a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri por tentativa de homicídio qualificado; (ii) avaliar se as qualificadoras de motivo fútil e feminicídio são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encontra respaldo em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em laudo médico, depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e confissão parcial do réu, formando conjunto probatório harmônico e coerente.

A alegação de ausência de animus necandi é infirmada pela dinâmica dos fatos, que revela conduta dolosa, com ingresso forçado na residência da vítima e aplicação de múltiplos golpes com arma branca em regiões vitais.

A suposta cessação voluntária da agressão não configura desistência voluntária nos termos do art. 15 do CPB, por não ter havido qualquer esforço do agente para impedir o resultado, que apenas se frustrou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em consonância com a jurisprudência do STJ, na fase de pronúncia basta a presença de indícios mínimos da autoria e das qualificadoras, sendo vedada sua exclusão, salvo se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

A motivação do crime, ciúmes diante de novo relacionamento da vítima, pode ser, em tese, considerada fútil, e a relação pretérita de convivência afetiva entre réu e vítima justifica, em tese, a incidência da qualificadora de feminicídio, ambas a serem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na fase de pronúncia, é suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.

A análise do animus necandi e da caracterização de feminicídio deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, salvo improcedência evidente, o que não ocorre na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CPB, arts. 14, II; 15; 121, § 2º, II e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2813593/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 11 .02.2025, DJe 19.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2458578/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 30.09 .2024, DJe 02.10.2024. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00077065620208140070 33589070, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal)

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, § 7º, I, C/C ART. 14, II, DO CP. DECISÃODE
PRONÚNCIA
.
EXCESSO
DE
LINGUAGEM.
INOCORÊNCIA.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O JUÍZO
A QUO
NÃO PROFERIU EXAME VALORATIVO PROFUNDO ACERCA DA MATÉRIA, TENDO APENAS SE LIMITADO A DESTACAR AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO, O QUE DETERMINAVA A
PRONÚNCIA
DO ACUSADO, COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A FASE PROCESSUAL. A FASE DE
PRONÚNCIA
REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
QUANDO HOUVER DÚVIDAS ACERCA DA QUALIFICADORA COMPETE A ANÁLISE AO CONSELHO DE
SENTENÇA
.

RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA –
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800003-83.2023.8.14.0022 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024).

Em caráter subsidiário, a Defesa requer a retirada das qualificadoras do meio cruel (art. 121, §2º, III, CP) e do feminicídio (art. 121, §2º, VI, CP), contudo não merece acolhimento.

Na fase de pronúncia, a exclusão de qualificadora somente se admite quando esta se revelar manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada do conjunto probatório. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

No que tange ao meio cruel, a instrução processual evidenciou que o recorrente desferiu sucessivas perfurações com faca serrilhada em diversas regiões do corpo da vítima, de forma reiterada e crescente, ao mesmo tempo em que lhe obstruía a boca para impedir pedidos de socorro. Ademais, cortou-lhe os cabelos, rasgou suas vestes e chegou a tentar dilacerar sua boca com as próprias mãos. A crueldade, no caso, não se presume, mas se revela de maneira concreta nas múltiplas lesões descritas no laudo pericial, na intensidade das agressões e na forma especialmente brutal de sua execução, evidenciando a imposição de sofrimento físico e psicológico desnecessário à consumação do delito.

No que concerne à qualificadora do feminicídio, esta pressupõe que o crime seja praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, notadamente em contexto de violência doméstica e familiar. Na hipótese em análise, restou demonstrado que o recorrente mantinha vínculo afetivo com a vítima e praticou o delito motivado pela inconformidade com o término do relacionamento, manifestando postura de domínio e posse ao afirmar que a ofendida não se relacionaria com outrem. Tal circunstância amolda-se com precisão ao conceito jurídico de feminicídio, caracterizado pela utilização da violência extrema como instrumento de controle sobre a mulher no âmbito doméstico, sendo, portanto, correta a incidência da qualificadora prevista no inciso VI.

Nesta etapa processual, não se exige prova cabal da qualificadora, bastando a existência de indícios razoáveis que evidenciem sua plausibilidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, havendo suporte probatório mínimo, deve a qualificadora ser mantida na decisão de pronúncia, reservando-se ao Conselho de Sentença a análise definitiva acerca de sua configuração.

Desse modo, presentes indícios suficientes quanto às qualificadoras imputadas, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia também nesse particular, para que o Tribunal do Júri delibere sobre a matéria fática.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS.

QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por DIONES CARRERA DE OLIVEIRA e DIEGO CARRERA DE OLIVEIRA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que os pronunciou como incursos no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima D.O.N. A defesa alegou ausência de justa causa para a pronúncia, requerendo a impronúncia, a desclassificação para infração penal diversa e o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público, em primeiro e segundo graus, manifestou pela manutenção da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos recorrentes por tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da imputação para crime não doloso contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A sentença está lastreada em prova documental (laudo médico) e em depoimentos colhidos em juízo, que indicam lesões graves em região vital e o uso de instrumentos perfurocortantes, apontando plausibilidade do
animus necandi
.

3.

Alegações defensivas relativas à ausência de dolo, legítima defesa ou à desclassificação da conduta demandam exame aprofundado de mérito, incompatível com a fase de admissibilidade da acusação.

4.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo em elementos dos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser remetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

5.

A exclusão de qualificadoras ou absolvição sumária nesta fase processual somente é cabível diante de prova incontroversa e inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza sobre a responsabilidade penal.

2.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência do Tribunal do Júri.

3.

A análise de teses absolutórias ou desclassificatórias demanda aprofundado exame probatório, incompatível com a fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024. STJ, AgRg no AREsp 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024. STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800565-21.2021.8.14.0133 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

Assim, inexistem nulidades capazes de ensejar a anulação da decisão de pronúncia ou dos atos processuais dela decorrentes.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do
recurso
e lhe nego provimento, mantendo a
sentença
de
pronúncia
recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2026